Tribunal: TJES
Processo: 5004143-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004143-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LANDER PAULO VIEIRA e outros
AGRAVADO: DYLAN FACHINETTI PAIVA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lander Paulo Vieira e Heider Paulo Vieira em face da decisão contida no id. 968385, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Dylan Fachinetti Paiva e Martha Viana Santos, na qual o Magistrado de origem indeferiu nova pesquisa no sistema DOI, bem como os pedidos de suspensão da CNH e apreensão de passaporte.

Em suas razões (id. 878072), os agravantes alegam que: a) todas as medidas possíveis para encontrar bens em nome dos executados foram adotadas; b) os executados não possuem residência fixa, conta bancária, veículos ou imóveis; e c) celebraram negócio jurídico de má-fé com intuito de locupletarem-se.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para determinadas as medidas coercitivas de suspensão da CNHs e dos passaportes dos agravados.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
23

de
fevere
iro

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a culta Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar a possibilidade de adoção de medida
s
atípica
s
para satisfação do crédito, a saber a apreensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e passaportes dos agravados.

O
art. 139, IV do CPC estabelece que
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Conforme a jurisprudência do STJ, as medidas excepcionais adotadas para satisfação do crédito devem ser proporcionais e razoáveis, posto que trata-se de restrição de direitos individuais dos executados, prezando-se sempre pela eficácia e respeito ao princípio da menor onerosidade ao executado, como se depreende dos seguintes arestos:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes.” (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

“[...] 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. [...]” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

“[...] 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. [...]” (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

Esta egrégia Câmara adotou o mesmo posicionamento quando analisou a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APREENSÃO DE PASSAPORTE INDEFERIMENTO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE EXTRAPOLAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, n o tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. A pretensão de apreensão do passaporte do devedor extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004041, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

No caso concreto, após pesquisas infrutíferas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud/DOI, os agravantes requereram nova verificação no sistema DOI, com apreensão de CNHs e passaportes dos agravados, sem demonstrarem, contudo, circunstância que justifique, no momento, a adoção de medida excepcional.

Deve-se registrar que os agravados ainda não foram citados, nem mesmo por edital, motivo pelo qual faz-se prudente aguardar o regular curso do processo, inclusive com nomeação de curador especial em favor dos devedores, eis que,
“Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

Assim, não vislumbro argumento que justifique a reforma da decisão nesta fase em que o processo se encontra, devendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO – APREENSÃO DE CNHs e PASSAPORTES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Conforme a
s
jurisprudência
s
do STJ
e do TJES
, as medidas
excepcionais (art. 139, IV do CPC)
adotadas para satisfação do crédito devem ser proporcionais e razoáveis,
posto que trata-se de restrição de direitos individuais dos executados,
prezando-
se sempre
pela eficácia e respeito
a
o princípio da menor onerosidade ao executado
. Precedentes
do STJ:
AgInt no REsp 1805273/DF,
REsp 1782418/RJ
e
RHC 97.876/SP
. Precedente do TJES:
Agravo de Instrumento 035199004041
.

2 – No caso concreto,
os agravados
ainda
não foram citados, nem mesmo por edital,
motivo pelo qual faz-se prudente aguardar o regular curso do processo, inclusive com nomeação de
curador especial
em favor dos devedores, eis que,
“Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)
.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 23 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.